Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONCESSÃO POSTERGADA. IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NO LAUDO CRIMINOLÓGICO. ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO POR VIDEOCONFERÊNCIA OU FIXAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO IMPROVIDO.

1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, nos termos do art. 35, §2o, do CP, o que deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse a critério do magistrado.

2. É recomendável, para a concessão de benefícios externos, especialmente quando se trata de condenação por crime grave, a implementação das medidas sugeridas no exame criminológico, de modo a aferir o senso de responsabilidade e autodisciplina do apenado, procedendo o seu retorno social de forma gradativa. Escorreita a decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções Penais.

3. Diante do contexto de excepcionalidade decorrente do surgimento da Covid-19, não há como determinar a realização de acompanhamento psicológico do agravante por meio de videoconferência ou o estabelecimento de prazo razoável para o cumprimento das recomendações sugeridas, ficando, portanto, a critério do d. Juízo das Execuções Penais a adequação do caso às orientações adotadas em relação à pandemia.

4. Recurso improvido.